Tribunal: TJSP
Processo: 2281960-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial, fundada em cobrança de despesas de condomínio. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da arrematante do imóvel levado a leilão de declaração de invalidade da arrematação. Ausência de vício no edital. Ausência das hipóteses do art. 903, § 5o do CPC. Edital que expressamente informou se tratar de leilão sobre direitos aquisitivos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial, fundada em cobrança de despesas de condomínio. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da arrematante do imóvel levado a leilão de declaração de invalidade da arrematação. Ausência de vício no edital. Ausência das hipóteses do art. 903, § 5o do CPC. Edital que expressamente informou se tratar de leilão sobre direitos aquisitivos do imóvel. Arrematante que se qualifica como advogada. Portanto, eventual desatenção de sua parte não pode servir de justificativa para a desistência ou nulidade da arrematação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.